Tribunal: TJSP
Processo: 1026923-63.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA, QUE RECONHECENDO UMA ONEROSIDADE EXCESSIVA EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO INDEXADOR PREVISTO NO CONTRATO ("IGP-M"), JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, FAZENDO SUBSTITUIR O INDEXADOR PREVISTO NO CONTRATO PELO "IPCA", COM APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR EM FAVOR DA PARTE AUTORA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, A SER OBJETO DE COMPENSAÇÃO NO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA, QUE RECONHECENDO UMA ONEROSIDADE EXCESSIVA EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO INDEXADOR PREVISTO NO CONTRATO ("IGP-M"), JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, FAZENDO SUBSTITUIR O INDEXADOR PREVISTO NO CONTRATO PELO "IPCA", COM APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR EM FAVOR DA PARTE AUTORA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, A SER OBJETO DE COMPENSAÇÃO NO PAGAMENTO DE PARCELAS FUTURAS DO CONTRATO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE EXISTA UMA EFETIVA ONEROSIDADE EXCESSIVA. INDEXADOR ECONÔMICO QUE, POR SUA NATUREZA, ESTÁ SUBMETIDO A VARIAÇÕES DOS FATORES E ELEMENTOS QUE ATUAM EM SUA COMPOSIÇÃO.
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À AUTORA QUANTO À COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO SUBJETIVO QUE INVOCAVA. PREVALÊNCIA DO INDEXADOR (IGP-M) EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS, SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.